Tribunal: TJDFT
Processo: 0705527-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705527-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: BOM JESUS SUPERMERCADO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0737273-65.2021.8.07.0001 (Id 68837291), ajuizada por BRASAL REFRIGERANTES S/A em desfavor de ROGERIO MIRANDA ALVES MERCADO EIRELI - ME, que indeferiu liminarmente a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica por ausência de justo motivo. Requer, o deferimento de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a modificação da decisão impugnada para o recebimento para processamento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica instaurado. O recurso, interposto no dia 17/02/2025, veio desacompanhado de preparo recursal. A decisão de Id 68874291, intimou o agravante, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, para que, em razão da falta de comprovação do recolhimento tempestivo das custas, promovesse o recolhimento do dobro do valor, sob pena de deserção. Comprovante de pagamento de custas, na forma simples, recolhida no dia 13/03/2025 (Id 69723220) O Agravante se manifestou nos Ids 69723220 e 69723621. É o relatório. DECIDO. O art. 1.007, caput, do CPC impõe a obrigatoriedade de a parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Caso não o faça, o art. 1.007, § 4o, do CPC prevê que a parte recorrente seja intimada na pessoa do seu advogado para juntar o comprovante de recolhimento do preparo contemporâneo à interposição do recurso, ou, ainda, suprir sua falta, promovendo o recolhimento em dobro. Ressalte-se que o art. 1.007, § 5o, do CPC veda a complementação em caso de insuficiência parcial do preparo realizado na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Em suma, caso a parte recorrente não comprove o recolhimento do preparo contemporâneo à interposição do recurso, nem promova o recolhimento do dobro do seu valor ou o faça em valor menor que dobro, restará caracterizada hipótese de deserção. No particular, conforme decisão de ID 68874291, a parte foi intimada a comprovar o recolhimento do preparo contemporâneo à interposição do recurso (art. 1.007, caput, do CPC) ou a promover o seu pagamento em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC). Contudo, o Agravante comprovou o pagamento na forma simples (Id 69723220), sendo vedada a sua complementação, fato que implica o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso em face da deserção. Na esteira desse entendimento, confira-se a jurisprudência do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREPARO. INSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Ação de restituição de quantias pagas cumulada com indenizatória por danos morais. 2. A parte mesmo após a intimação para sanar o vício apontado (artigo 1.007, parágrafos 2o e 4o do CPC/2015), não comprovou o recolhimento do valor para suprir o preparo insuficiente no prazo concedido, o que atrai a incidência da Súmula n. 187/STJ. Precedentes. 3. Quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no prazo assinado, o recolhimento do preparo na forma devida, o recurso especial é considerado deserto. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.723.605/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025. – g. n.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO INSUFICIENTE. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO. JUNTADA APENAS DA GUIA DE RECOLHIMENTO. COMPRAVANTE BANCÁRIO AUSENTE. DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO. 1. Observado pelo Tribunal de origem que houve recolhimento a menor do preparo e intimado para pagamento da complementação, tal circunstância fática não afasta a imprescindibilidade de que o valor restante do preparo venha acompanhado de guia bancária íntegra e do respectivo comprovante de pagamento, sob pena de decretação da deserção do recurso, sendo incabível a comprovação posterior, em razão da preclusão. 2. "Se o recorrente, intimado para complementar o preparo insuficiente, não o faz a tempo e modo, o recurso deve ser considerado deserto. Precedentes. [...] A comprovação posterior de eventual recolhimento não supre a falta de preparo, em virtude da preclusão. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.357.007/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 5/6/2024). Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.925.912/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024. – g. n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE GRATUIDADE NOS AUTOS, NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO OU COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO ATENDIMENTO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO RECONHECIDA. SÚMULA 187 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É insuficiente a alegação de concessão de gratuidade de justiça deferida nos autos principais, devendo a parte juntar certidão comprobatória do Tribunal de origem desse deferimento, o que não ocorreu no caso concreto. 2. A não comprovação do pagamento, em dobro, do preparo recursal ou a comprovação da hipossuficiência econômica, mesmo após a intimação para tanto, inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 187 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.419.031/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024. – g. n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. SÚMULA 115/STJ. POSTERIOR APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020). 2. Na hipótese dos autos, foi certificada pela Secretaria Judiciária desta Corte Superior a ausência de preparo, por não constar o comprovante de recolhimento das custas. 3. Determinada a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar a irregularidade, oportunidade em que deveria ser realizado o pagamento em dobro do preparo, a parte deixou o prazo transcorrer sem apresentar manifestação. 4. Não saneado o defeito constatado no preparo do recurso especial, após a intimação da parte recorrente, impositivo o não conhecimento do meio de impugnação, considerando que '"a comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do recurso, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento. A juntada apenas do comprovante de pagamento das custas processuais, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, é insuficiente à comprovação do preparo. (...)'. (AgInt no REsp 1622574/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017)" - (AgInt no AREsp n. 1.631.204/PE, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 2/2/2021). 5. Consoante o art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, não se conhece do recurso interposto por advogado sem procuração dos autos. Hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi assinado. Incidência do enunciado n. 115 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 6. Incabível a análise de eventuais documentos apresentados após o transcurso do prazo para comprovar a adequação no recolhimento do preparo e na representação processual, em virtude da preclusão temporal. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.467.467/SE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024. – g. n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PREPARO. INSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO. 1. Se o recorrente, intimado para complementar o preparo insuficiente, não o faz a tempo e modo, o recurso deve ser considerado deserto. Precedentes. 2. A comprovação posterior de eventual recolhimento não supre a falta de preparo, em virtude da preclusão. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.357.007/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024. – g. n) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL. PREPARO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que é deserto o recurso especial na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, nos termos do art. 1.007, § 7o, do CPC/2015, não o faz devidamente. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.368.458/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024. – g. n.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III c/c 1.007, ambos do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital